Tribunal: STF
Processo: ADPF 1183
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) vêm requerer sua admissão na presente arguição na qualidade de amicus curiae.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae.



    Sob essa perspectiva, é preciso ter em conta que a Instrução Normativa n° 91/2022 do TCU trata expressamente de atribuições do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, sendo matéria sujeita a sua competência (eDOC 18), como se infere dos excertos que seguem transcritos: 



    “Art. 8º Havendo concordância de todos os membros da CSC externos ao TCU e de ao menos uma das unidades representantes do TCU na CSC com a proposta de solução apresentada, o respectivo processo será encaminhado ao Ministério Público junto ao TCU para que, no prazo de até quinze dias, se manifeste sobre a referida proposta. (NR)(Instrução Normativa-TCU nº 97, de 27/3/2024, BTCU Deliberações nº 53, de 4/4/2024) 



    Parágrafo único. Os processos cujo prazo da CSC tenha terminado antes da aprovação da Questão de Ordem nº 1, de 13 de março de 2024, em caso de não ter havido consenso entre todos os membros da Comissão sobre a proposta de solução apresentada, serão encaminhados à Presidência para arquivamento. (AC)(Instrução Normativa-TCU nº 97, de 27/3/2024, BTCU Deliberações nº 53, de 4/4/2024) 



    Art. 9º Após a manifestação do Ministério Público junto ao TCU sobre a proposta de solução apresentada pela CSC, o processo de SSC será encaminhado à Presidência do TCU para sorteio de relator entre os ministros.” 



    Já a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) demonstrou deter legítimo interesse no objeto da presente ação, visando auxiliar os Tribunais de Contas na defesa de suas competências, de seus poderes e de seus interesses institucionais, em juízo ou fora dele (art. 4º, I, de seu Estatuto). (eDOC 20)



    Considerando a extrema relevância da matéria debatida nesta ação, admito o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e a ATRICON como amici curiae.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN 



Relator 



Documento assinado digitalmente